Tribunal: STF
Processo: Rcl 64535
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Uol Cursos Tecnologia Educacional Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020491- 64.2020.5.04.0010, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com instrutor de cursos, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O reclamante foi formalmente admitido pela reclamada, UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., em 01.04.2014, na função de "inst. curso de matemática", e foi despedido, sem justa causa, em 07.06.2018, conforme a CTPS (ID. 86fc786 - Pág. 2) e o TRCT (ID. 62c8f08 - Pág. 1).



    Na presente demanda, ajuizada em 23.06.2020, requer seja reconhecido que a relação de emprego se iniciou em 25.05.2013, e estava vigente à época do ajuizamento da ação, tendo em vista a nulidade da sua despedida, pois permaneceu prestando serviços à reclamada, nas mesmas condições, mas como pessoa jurídica.



    Cumpre registrar, inicialmente, que na CTPS está registrado que o reclamante manteve vínculo de emprego com o curso FLEMING MEDICINA CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA., na função de professor, de 20.02.2014 a 11.03.2015.



    Por outro lado, o reclamante comprovou ter trabalhado para a reclamada anteriormente à admissão em abril de 2014, com a elaboração de uma apostila de raciocínio lógico-matemático para o concurso do Banco do Brasil em 2013 (ID. 714f692 - Pág. 1-2) e mediante a atuação como instrutor em videoaulas e em aulas presenciais de concursos específicos (ID. 7904b22 a ID. d340aac - Pág. 1, ID. f93ccd2 a ID. 6cacc35 e ID. 6cacc35).



    Ainda, conforme o relato da testemunha BIANCA B. da C. S. (ID. 14cf1b7 - Pág. 5-6), que trabalhou na reclamada de outubro/2012 a dezembro/2017, o reclamante "entrou em 2013 e continuou após a saída do depoente" (sublinhei).



    Assim, comprovada a prestação de serviços à reclamada em período anterior ao anotado na CTPS, há presunção da existência da relação de emprego, o que transfere à reclamada o ônus de provar que não estavam presentes, no caso, os elementos previstos nos arts. 2o e 3o da CLT.



    Embora o reclamante tenha atuado concomitantemente para outro empregador em parte do período, ressalto que a exclusividade não é requisito para a configuração da relação de emprego. Além disso, é certo que tal situação também ocorreu ao longo do primeiro ano do vínculo formalizado, do que se presume que havia compatibilidade entre eles, não prejudicando o desempenho do reclamante junto à reclamada, pois, caso contrário, ela não teria feito a contratação em abril de 2014. Observo, ainda, que os riscos do negócio eram assumidos integralmente pela reclamada, uma vez que os equipamentos eram disponibilizados por ela, como se extrai do teor da mensagem eletrônica de 09.05.2013 (ID. 6cacc35 - Pág. 1), o qual transcrevo:



    [...]



    A maior autonomia na prestação do trabalho e a flexibilidade de horários é própria da atividade econômica à qual a reclamada se dedica e à natureza intelectual da função de professor/instrutor, de modo que a subordinação jurídica nesse tipo de relação não é ostensiva, revelando-se, sim, em detalhes, como no caso dos autos, em que percebo que o reclamante não tinha total e ampla autonomia nos horários cumpridos e na organização das tarefas a serem executadas. Nesse sentido, destaco que na própria mensagem eletrônica transcrita acima é possível constatar que foi a própria reclamada quem definiu a quantidade de questões e passou orientações em relação à gravação do conteúdo. Na correspondência do dia 17.05.2013 (ID. 4beac8a) também há orientações nesse sentido, que reproduzo:



    [...]



    Também é possível depreender que a necessidade da reclamada em relação ao trabalho do reclamante era permanente, seja porque veio a formalizar a relação mantida entre eles em 01.04.2014, seja considerando a meta de gravação de questões fixada pela própria reclamada, que foi inferior apenas à estabelecida para o instrutor CRISTIANO (ID. f01231c - Pág. 1). Assim, reconheço o vínculo de emprego no período de 25.05.2013 a 31.03.2014.



    [...]



    No caso, entretanto, há nos autos elementos que autorizam o reconhecimento da nulidade da despedida do reclamante em 07.06.2018 (ID. 62c8f08 - Pág. 1) e da sua recontratação, em 05.10.2018, para prestar serviços como pessoa jurídica (ID. bb41272), nas mesmas condições anteriores e sem solução de continuidade, o que constato do exame conjunto da agenda de gravações e das correspondências eletrônicas juntadas pelo reclamante (ID. afe16d2 a ID. 61ee159 e ID. 7b656fa a ID. ef37560, exemplificativamente) e do relatório de pagamentos juntado pela reclamada (ID. 50d08bb - Pág. 1), mas com redução salarial e perda de benefícios.



    A prática de atos com o objetivo de mascarar a continuidade da relação de emprego, em fraude à legislação trabalhista fica evidente também no documento juntado sob o ID. df30164, no qual está exposto o projeto de despedir os 6 professores contratados como empregados e de recontratá-los como pessoa jurídica, mediante pagamento exclusivamente variável, com o objetivo de redução de custos. Como riscos do projeto, foram apontados o ajuizamento de "ações individuais" e a possibilidade de o MPT investigar a recontratação dos empregados. A veracidade do documento é presumida pela concretização do projeto, com a despedida do reclamante e dos paradigmas por ele apontados na mesma data (TRCTs, ID. 62c8f08, ID. 754f33e e ID. fbd214b), a constituição da pessoa jurídica do reclamante em 22.06.2018 (ID. 067d95b), poucos dias depois da extinção do contrato de trabalho, bem como as já referidas ausência de solução de continuidade na prestação dos serviços e formalização do contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica do reclamante em outubro do mesmo ano.



    Cumpre destacar que, no caso, a vontade das partes contratantes não se sobrepõe à imperatividade da lei, não se tratando de circunstância apta a impedir o reconhecimento da relação de emprego, por força do princípio de primazia da realidade, cristalizado no art. 9o da CLT, de acordo com o qual são nulos os atos praticados com o objetivo de mascarar, impedir ou fraudar a legislação trabalhista, ainda que contem com a ciência e a própria concordância do trabalhador. Afinal, como se sabe, este não raro se submete a condições precárias de trabalho, inclusive informais, justamente para garantir a sua subsistência.



    Neste sentido, o seguinte julgado deste Tribunal em que foi reconhecido o vínculo de emprego com a reclamada no período de prestação de serviço por meio de pessoa jurídica:



    [...]



    Reconheço, pois, o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada no período de 25.05.2013 até a data em que cessou a prestação de serviços, ou seja, em 11.10.2020, considerando a comunicação da extinção contratual em 12.08.2020, com efetivação no prazo de 60 dias (ID. 290863b e ID. 7e41204). Por conseguinte, determino a retificação da CTPS quanto às datas do início e término da relação de emprego.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se impõe tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente